Tribunal: TJDFT
Processo: 0733444-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela interposto por SONIA DE SOUSA OLIVEIRA (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 242176149, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0701322-11.2025.8.07.0020, proposta em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A; BRB BANCO DE BRASILIA S/A; BANCO ITAU CONSIGNADO S/A; BANCO PAN S/A; BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A; FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A;QUERO PAN FINANCIAL LTDA; BANCO DAYCOVAL S/A; LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, e BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S/A (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para a) limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos líquidos da parte autora (R$ 6.015,70) tendo em vista a comprovação de que a mesmo se encontra superendividada com salário comprometido em mais de 101%; b) determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, dívidas que não estão atreladas ao contracheque, mas que são ou debitadas e em conta ou via boleto bancário, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; e c) determinar aos demandados que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa a ser cominada por Vossa Excelência, a qual sugere em R$500,00 diários a se consolidar em 90 dias. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 75030897), sustenta, em síntese, que ajuizou ação com o objetivo de obter a repactuação de dívidas bancárias, considerando sua situação de superendividamento, que apesar de comprovada por meio dos documentos anexados aos autos, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, fundamentando sua decisão na necessidade de audiência prévia para ouvir os credores e na ausência de probabilidade do direito. Alega que a decisão desconsiderou, entretanto, a real situação financeira da agravante, evidenciada nos documentos anexados, inclusive na planilha segmentada atrelada aos contracheques, onde se comprova que os bancos é quem ficam com praticamente a totalidade do salário da agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão, bem como a concessão da imediata antecipação de tutela recursal, para reformar a decisão combatida, limitando a totalidade dos descontos ao pagamento de dívidas a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da parte agravante e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, face a gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder tanto o efeito suspensivo ao presente recurso quanto a tutela antecipada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a) limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos líquidos da parte autora (R$ 6.015,70) tendo em vista a comprovação de que a mesmo se encontra superendividada com salário comprometido em mais de 101%; b) determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, dívidas que não estão atreladas ao contracheque, mas que são ou debitadas e em conta ou via boleto bancário, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; e c) determinar aos demandados que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins, sob pena de multa a ser cominada por Vossa Excelência, a qual sugere em R$500,00 diários a se consolidar em 90 dias. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que os contratos de empréstimos bancários foram livremente pactuados entre as partes, sendo que, a princípio, a questão se amolda ao Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça, o que denotaria a licitude de tais descontos, impedindo, assim, sua suspensão liminar sem a oitiva da parte contrária. No entanto, todas as questões trazidas aos autos, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator